Tribunal: TJDFT
Processo: 0724944-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS. PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MTE-RAIS. INUTILIDADE.1 – Consulta ao sistema PREVJUD. A utilização do sistema PREVJUD é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores.2 – MTE-RAIS. Em razão do falecimento do executado e consequente regularização do espólio no polo passivo, não há utilidade na referida busca.3 – Recurso conhecido e desprovido.

(G)